Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712557-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BESERRA DE SOUSA AUTOR ESPÓLIO DE: PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO AGRAVADO: URILEI SILVA DE ALMEIDA, URILEI SILVA DE ALMEIDA 71096620120 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ BESERRA DE SOUSA e PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução movida em desfavor de URILEI SILVA DE ALMEIDA, pela qual deferiu nova pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, mas indeferiu o pedido de expedição de ofício para penhora de valores em instituições que tiveram vínculo jurídico com o agravado apurado em pesquisa pelo sistema SNIPER. Os agravantes narram a tramitação do processo de origem, com destaque às exaustivas e infrutíferas medidas constritivas que tentaram promover ao longo da execução, além de destacarem que já houve povoação de decisão em grau recursal, fixando que a prescrição intercorrente na execução originária é iminente, pois antevista para o mês de setembro dente ano de 2024. Afirmam que mesmo diante da iminente prescrição, o juízo de origem tem indeferido a realização de diligências, com a prolação de despachos genéricos, mesmo diante de informações que revelariam a capacidade financeira do agravado para o pagamento da obrigação. Destacam que demonstraram em prévio pedido de penhora salarial que o agravado possui renda líquida mensal entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 13.000,00 (reze mil reais), e que em consulta ao sistema SNIPER foram encontradas possíveis aplicações em instituições financeiras que o sistema SISBAJUD não alcançaria. Relacionam as instituições indicadas na consulta ao SNIPER, e afirmam que “...a parte agravada possuí relacionamento ativo com instituições financeiras que não são objetos de constrições pelo SISBAJUD, pois são corretoras de investimentos, câmbios, títulos e valores imobiliários, não sendo objeto de penhora por via sistema, apenas por ofício, através de uma decisão judicial”. Defendem que a decisão agravada reitera fundamentação genérica sobre a inviabilidade da execução, sem apreciar o pedido específico de penhora deduzido pelos agravantes, e afirmam que “...a decisão recorrida, apenas reiterou as mesmas decisões anteriormente proferidas, sem sequer considerar o cerne do pedido e a causa de pedir. É evidente que o SNIPER indicou que o agravado possui vínculos com instituições financeiras não alcançadas pela penhora, apenas por meio do envio de ofícios.” Alegam ser equivocada a apreensão exarada na decisão agravada no sentido de que competiria aos recorrentes realizar a pesquisa de bens pretendida, o que demanda busca de informações financeiras protegidas por sigilo, nos moldes da Lei Complementar 105/2001. Afirmam que o SISPBAJUD não consegue pesquisar a existência de valores aplicados nas instituições encontradas pelo sistema SNIPER, pois “...não abrange investimentos, créditos imobiliários e câmbios.” Destacam o caráter alimentar da obrigação em execução, pois derivada de honorários advocatícios sucumbenciais, e sustentam a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco de iminente proclamação de prescrição intercorrente nos autos de origem. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento da execução originária até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a expedição de ofício “...às instituições financeiras de investimentos, câmbio, títulos e valores imobiliários encontradas pelo sistema SNIPER. Tal medida visa que depositem nos autos todo e qualquer valor que o agravado possua depositado, informando ao juízo inclusive sobre a existência de outros bens tangíveis, como pontos, cashbacks, etc., todos eles devidamente fundamentados.” Preparo regular no ID 57376490. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Não se verifica a probabilidade de provimento do recuso, diante da aparente impertinência e ineficácia do pedido genérico de expedição de ofício deduzido pelos agravantes. O pedido de expedição de ofício visa a requisição de informações e de penhora de bens e valores indistintamente para todas as instituições financeiras que tiveram vínculo jurídico com o agravado atestado em pesquisa pelo sistema SNIPER, argumentando os recorrentes que não estão abrangidas pelo SISBAJUD. A argumentação não procede. A razões recursais apresentam uma situação não condizente com a realidade, onde o sistema SISBAJUD teria acesso apenas às informações mantidas por instituições financeiras ditas “tradicionais”, fazendo referencias abstratas sobre falta de alcance às instituições que operam digitalmente e de “investimentos, créditos imobiliários e câmbios.” Trata-se de argumentação equivocada, pois desde o Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 estabelecido entre o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradora da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil, houve substancial ampliação o alcance do SISBJUD, visando integrar em sua base de pesquisas todas as instituições com cadastro regular para atuação no mercado financeiro, abrangendo, por exemplo, instituições digitais de investimento e de pagamentos. No caso dos autos, a pesquisa de bens pelo SNIPER não indicou a existência de qualquer ativo ou bem penhorável, mas apenas a informação de que o agravado mante ou manteve conta em diversas instituições financeiras tradicionais em outras plataformas financeiras conhecias como fintechs, que, em princípio, estão abrangidas pelo SIBAJUD. Foram relacionadas 17 (dezessete) instituições, dentre elas, a Caixa Econômica Federal, Banco Santander, XP Investimentos, e NU Pagamentos S.A. (ID 57376491). Os recorrentes requerem a expedição de ofício pra todas as instituições, indiscriminadamente, como verdadeira substituição do SISBAJUD, para que se proceda extensa pesquisa por meio físico. Trata-se de medida inócua, pois a decisão agravada já deferiu uma nova pesquisa de valores pelo SISBAJUD, de modo suficiente e adequado para tentativa de localização de saldo ou aplicação nas mais diversas instituições financeiras. De fato, não é indicado no agravo de instrumento qual das instituições não estariam abrangidas pelo SISBAJUD, mas apenas referência genérica a “investimentos, créditos imobiliários e câmbios”, de modo que a postulação se revela genérica e inapropriada para assegurar alguma efetividade ao processo de execução. Assim, não havendo probabilidade de provimento do recurso, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator